Tribunal: TJBA
Processo: 0515595-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515595-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO LOPES SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar a cobrança cumulada da comissão de permanência com a multa contratual e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo; (ii) é válida a cumulação de comissão de permanência com multa contratual; (iii) cabe a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3.3. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,21% ao mês e 29,99% ao ano) quando supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,08% ao mês e 28,08% ao ano) à época da contratação, caracterizando desvantagem excessiva ao consumidor.

4. É vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, como multa contratual, conforme previsto nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

5. A cobrança indevida de valores em contratos bancários enseja a devolução em dobro das quantias pagas a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. As alegações de prescrição e coisa julgada não merecem acolhida quando apresentadas apenas em sede de agravo interno, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
0515595-13.2013.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, como agravado,

MARIVALDO LOPES SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.